Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes de lesão corporal de natureza grave, o dano moral se afere da própria violação à integridade física ou estética da vítima, bens juridicamente tutelados como direitos da personalidade e cuja transgressão enseja reparação civil.
4. A fixação do valor indenizatório mínimo em sede penal deve observar, de forma equilibrada, a gravidade da conduta, a intensidade e a extensão das lesões, as condições pessoais da vítima e a capacidade econômica do ofensor, tendo em conta o caráter não exauriente da reparação penal.
5. Constatada a desproporcionalidade do valor arbitrado na sentença em relação às particularidades do caso e aos parâmetros da indenização mínima penal, impõe-se a redução do montante fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.